Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016419-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CRENIA KRAMPFERT - CPF: 667.984.181-04 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única de Alto Garças (AGRAVADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – MEDICAMENTO – NÃO INTEGRA A LISTA DO SUS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – FÁRMACOS REGISTRADOS NA ANVISA – DESNECESSIDADE DE A UNIÃO INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consignou a obrigatoriedade de integração da União no polo passivo da ação que implique fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, não existindo idêntico comando no que concerne a fármacos não incorporados na Rename/SUS. Logo, como não é o caso dos autos, a competência é da Justiça Estadual.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Crênia Krampfert, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças, que, na Ação de Obrigação de Fazer n.
100535-52.2022.8.11.0035
, declinou da competência para a Justiça Federal, porque o medicamento pleiteado pela autora não consta na lista padronizada no RENAME ou no RENASES, razão pela qual entende que deve a União integrar a lide (id. 139638688).

Busca a Agravante a reforma da decisão, sob o argumento, em síntese, de que o Magistrado Singular se equivocou, ao entender que a União deve figurar no polo passivo da demanda apenas pelo fato de os fármacos postulados –
GLYXAMBI 25MG, FORXIGA 10MG e GALVUS MET 80/1000MG
–

não integrarem a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do SUS, porquanto tal situação processual, segundo a jurisprudência, somente ocorre se o fármaco não tiver registro na ANVISA, o que não é o caso dos autos.

Consigna que a demora no fornecimento dos fármacos pode acarretar graves prejuízos à saúde da assistida, pelo fato de ser acometida pela patologia Diabetes Mellitus, Retinopatia e Transtornos glomerulares no Diabete Mellitus (CID E10; H35, N08.3), conforme comprova o laudo médico, e por já ter feito uso de outros medicamentos, constantes da relação nacional de medicamentos do SUS, sem resultar em melhora do seu quadro clínico.

Por essas razões, pugna pela concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de afastar a remessa do feito à Justiça Federal, com a consequente tramitação perante a Comarca de Alto Garças. No mérito, requer o provimento do recurso (id. 139638687).

A certidão acostada nos autos (id. 139687182) registra que a ação foi distribuída ao Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças.

A antecipação da tutela recursal foi concedida (id. 140090199).

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o recurso (id. 147879151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 149581685).

É o relatório.

V O TO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, trata-se do
Agravo de Instrumento,
interposto por
Crênia Krampfert
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças, que declinou da competência à Justiça Federal, sobre o fundamento de que o fármaco vindicado não consta na lista padronizada no RENAME, ou no RENASES, razão pela qual a União deve integrar a lide (id. 139638688).

Inicialmente, como já pontuado na liminar, em regra,

compete à Turma Recursal processar e julgar os recursos e mandado de segurança, contra os atos do Juizado Especial (Enunciado Sumular n. 376/STJ).

No entanto, excepcionalmente, a jurisprudência pátria admite que o Tribunal de Justiça poderá fazê-lo, quando for hipótese de exercício de controle de competência (RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019), como ocorre no caso em pauta.

Superada a pontuação posta, a ação objetiva a que o Estado de Mato Grosso e o município de Alto Garças disponibilizem, com urgência, de forma contínua, os medicamentos GLYXAMBI 25MG, FORXIGA 10MG e GALVUS MET 80/1000MG à Autora, ora Agravante, para tratamento da patologia que a acomete, denominada de Diabetes Mellitus, Retinopatia e Transtornos glomerulares no Diabete Mellitus (CID E10; H35, N08.3), conforme a prescrição médica (id 139638688, págs. 2 a 17).

O Magistrado de Primeiro Grau declinou da competência à Justiça Federal, por entender que a União deve integrar a lide, quando o fármaco não integra a Relação Nacional de Medicamentos do SUS (id. 139638688, págs. 49/52).

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, decidiu que
somente
há obrigatoriedade de integração da União no polo passivo da demanda, quando se busca fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, não existindo idêntico comando no que concerne a fármacos não incorporados na RENAME/SUS.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO QUE, A DESPEITO DE NÃO CONSTAR NO RENAME/SUS, POSSUI REGISTRO NA ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. PRECEDENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.

1. Retornam os autos, em juízo de retratação, para averiguação de suposta violação ao Tema 793/STF, uma vez que, no caso concreto, o medicamente pretendido não estaria incorporado à política do SUS.

2. Verifica-se, entretanto, que o acórdão recorrido proferido em Agravo Interno no Conflito de Competência deve ser mantido.
Não há violação ao Tema 793/STF, pois o medicamento, embora não se encontre na lista Rename, nem seja fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, é regularmente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica em relação à inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS, mas que já sejam registrados na Anvisa. A propósito: AgInt no RMS 67.745/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2.6.2022, AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30.3.2022; e AgInt no CC 182.159/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 17.6.2022.

4. Juízo de retratação rejeitado, determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça.

(AgInt no CC n. 179.006/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022) (Grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TURMA DE RECURSOS. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. SÚMULA N. 376/STJ. DISCUSSÃO SOBRE INCLUSÃO DA UNIÃO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO EM DEMANDA RELATIVA À CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra pronunciamento judicial da 1a Turma Recursal do Estado de Santa Catarina, que determinou a intimação da autora, no âmbito de ação de fornecimento de medicamento, para incluir a União no polo passivo como litisconsorte necessário, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. No Tribunal a quo, a segurança foi denegada.

Nesta Corte, em decisão monocrática de minha lavra, deu-se provimento ao recurso ordinário interposto com fundamento no art. 105, II, b, da Constituição Federal.

II -
Nesse sentido, consoante esclarecido, nos termos do Enunciado Sumular n. 376/STJ, em regra, ?compete à turma recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial?. Por outro lado, excepcionalmente, o conhecimento da impetração de mandado de segurança competirá aos tribunais de justiça no exercício do controle de competência dos juizados especiais
(RMS n. 48.413/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019).

III -
Na hipótese dos autos, o comando judicial, relativo à inclusão de ente federal na qualidade de litisconsorte passivo necessário, implica o estabelecimento de competência, passível de controle pelo Tribunal de origem.

IV - Quanto à questão de fundo, ressalta-se, conforme delineado na decisão agravada, que, no julgamento do RE n. 657.718/MG, (Tema n. 500/STF, de Repercussão Geral),
o Supremo Tribunal Federal consignou a obrigatoriedade de integração da União no polo passivo de ação que implique fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, não existindo idêntico comando no que concerne a fármacos não incorporados na Rename/SUS.

V - Ademais, a Suprema Corte, nos autos do RE n. 855.178/SE (Tema n. 793/STF, de Repercussão Geral), firmou entendimento a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados no que se refere ao fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que o polo passivo da ação que envolve a aludida matéria pode ser composto por qualquer um deles, conjuntamente ou isoladamente.

VI - Por essa razão, verifica-se que o controle de competência em questão revela-se estritamente jurídico, porquanto versa sobre o debate na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema n. 793/STF, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o provimento do presente recurso.

VII - Agravo interno improvido.” (AgInt no RMS n. 67.753/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). (Grifei).

Em consulta à página da ANVISA, consta que os fármacos, GLYXAMBI, FORXIGA e GALVUS MET, pleiteados pelo Autora, possuem registro no referido Órgão de Vigilância Sanitária, sob, respectivamente, os ns. 103670176
[1]
, 11618259
[2]
e 100681059
[3]
.

Por sua vez, o perigo de dano se revela, ante o fato de a Assistida ser acometida por doença grave e necessitar, conforme a prescrição médica, dos medicamentos postulados para manutenção de sua saúde.

Diante desse contexto, mostram-se presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal, qual sejam, a probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação.

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de Agravo Instrumento, interposto por Crênia Krampfert, e DOU-LHE PROVIMENTO, para reconhecer a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda de origem.

É como voto.

[1]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=GLYXAMBI

[2]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=forxiga

[3]
https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/q/?nomeProduto=GALVUS%20MET

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022